Tribunal: TJDFT
Processo: 0001003-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 180 do Código Penal (receptação). A Defesa alegou ausência de provas para a condenação e, subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes para a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e receptação; e (ii) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, bem como de fixação de regime inicial mais brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são dotados de presunção de veracidade e estão em consonância com as demais provas coligidas nos autos, inclusive vídeos que evidenciam a comercialização de drogas e a apreensão de objetos de origem criminosa.
4. A materialidade do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada por laudos periciais que identificaram as substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e crack), associadas às circunstâncias do flagrante.
5. Quanto ao crime de receptação, o réu admitiu que desconfiava da origem ilícita dos bens adquiridos, o que caracteriza o dolo necessário para a tipificação do crime, conforme entendimento jurisprudencial sobre a inversão do ônus probatório nesses casos.
6. O réu não faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois restou comprovado seu envolvimento com atividades criminosas.
7. O regime inicial fechado é adequado à gravidade dos crimes, à quantidade da pena imposta e às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando harmônicos com as demais provas, possuem presunção de veracidade e podem fundamentar a condenação.
2. A apreensão de drogas e os elementos circunstanciais do flagrante configuram materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
3. No crime de receptação, a admissão do agente de que desconfiava da origem ilícita dos bens caracteriza o dolo necessário à tipificação do delito, invertendo-se o ônus probatório.
4. O envolvimento com atividades criminosas impedem a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 180, 33 e 44; Código de Processo Penal, art. 386, incisos V e VII.
Jurisprudência relevante citada:
1. Acórdão 1116149, 20170110063945APR, Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJE 15/08/2018.
2. Acórdão 1688324, 07270262520218070001, Relator: Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, PJe 24/04/2023.